Tribunal: TJDFT
Processo: 0747543-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇAÕ POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). DESEMPENHO INSUFICIENTE.
1. Em se tratando de ação com pedido de indenização pelos danos decorrentes da inexecução de contrato de prestação de serviços, impõe-se ao autor o ônus de descrever e comprovar os fatos que garantam azo a sua pretensão indenizatória.
2. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I , do Código de Processo Civil, ou seja, a falha na prestação do serviço da ré.
3. No mesmo sentido, a comprovação dos danos materiais e morais deve ser considerada como pressuposto do dever de indenizar.
4. Da análise dos autos, infere-se que o fato ocorrido não tem o condão de gerar dano moral, mormente porque não evidenciada qualquer situação capaz de atingir os direitos de personalidade, caracterizando, em verdade, meros aborrecimentos da vida em sociedade, restando comprovado, apenas, chateação inerente à necessidade da judicialização do litígio.
5. Negou-se provimento ao apelo.